Tribunal: STF
Processo: ARE 1486159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESDOBRO IRREGULAR. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei 6.138, de 26 de abril de 2018) estabelece a obrigação legal aos administrados de que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal - GDF. No caso de inobservância dos preceitos legais, é possível, em regular exercício de poder de polícia, a aplicação da sanção administrativa de demolição, de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades administrativas. 2. O art. 2º da Lei Complementar n. 950 de 7/3/2019 do DF conceitua o instituto do “desdobro ou desdobramento a subdivisão de lote oriundo de parcelamento matriculado em cartório de registro de imóveis que não implique abertura de novas vias.” 3. Trata-se de hipótese de desdobro que, embora constitua forma de divisão do solo urbano, não está definido nem regulamentado na Lei federal 6.766/79. 4. Na espécie, o lote tem como unidade de uso e ocupação do solo a UOS RO1 – Residencial Obrigatório na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado o uso simultâneo de uso não residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico. Para tal uso é vedado o desdobro, nos termos do artigo 50-A, §2º da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – Lei Complementar 948/2019. 5. Diante da inexistência de qualquer documento que comprove a licença para construir e tratando-se de obra não passível de regularização, reputam-se válidos os autos de intimação demolitória em questão. 5.1.O princípio da dignidade da pessoa e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização, pois não excedem o direito coletivo ao ordenamento urbano e ao meio ambiente equilibrado. 6. Recurso conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente